Tribunal: TJBA
Processo: 0000333-61.2012.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000333-61.2012.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. G. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO DE JESUS FRANCA

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO LUIZ GONCALVES, MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
ÓBITO
.
OBRA SEM SINALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
C
IVIL
OBJETIVA. §6º DO ART. 37 DA C
ONSTITUIÇÃO FEDERAL
. DANOS

MORAIS CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente fatal envolvendo a vítima Carlan Souza Reis, que trafegava de motocicleta quando despencou em cratera aberta em via pública, vinculada a obra de construção de ponte em sistema de esgotamento sanitário executada no Município de Sento Sé/BA. A ação foi proposta por filha menor da vítima, representada por sua mãe, e pela genitora do falecido, em face da empresa responsável pela obra e do Município. Durante o processo, a empresa celebrou acordo com as apelantes no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), homologado judicialmente, restando o Município como único réu. A sentença fixou indenização total de R$ 100.000,00(cem mil reais), imputando ao Município o pagamento de metade desse valor. A apelação objetiva a majoração do montante fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em decorrência de morte causada por omissão do Poder Público em obra pública está adequado à gravidade do fato e aos parâmetros jurisprudenciais consolidados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal (omissiva ou comissiva) e o dano suportado pelo administrado, independentemente de culpa.
No caso concreto, restou comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal (falta de sinalização da obra pública em via trafegável) e o acidente fatal, por meio de boletim de ocorrência, prova testemunhal e registros fotográficos.
O dano moral decorrente de morte de ente familiar é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica da dor ou sofrimento suportado, bastando a demonstração da perda do vínculo afetivo.
O valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) inicialmente imputado ao Município revela-se desproporcional diante da gravidade do dano, devendo ser majorado para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A nova quantificação preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem desconsiderar a realidade fiscal do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do Município por omissão na sinalização de obra pública em via trafegável é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988.
A morte de familiar em decorrência de acidente causado por omissão estatal gera dano moral i
n re ipsa
, prescindindo de prova específica.
O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do fato, os vínculos afetivos rompidos e as funções compensatória e pedagógica da reparação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 345, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1681170/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 09.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0000333-61.2012.8.05.0245
, figurando, como apelantes,
J. G. S., nesse ato representada por sua genitora CARINA DE SOUZA SILVA, e CARLEIDE BARROS DE SOUZA
e como apelados
MUNICÍPIO DE SENTO SE
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA